Tribunal: TJSP
Processo: 2253910-94.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licitações
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – Pregão Eletrônico – Contratação de empresa para prestação de serviços de nutrição e alimentação hospitalar – Pretensão ao sobrestamento do certame ou à inabilitação da vencedora, em sede liminar – Indeferimento – Acerto – Questionamentos quanto à qualificação econômico-financeira e à capacidade técnica que não se sustentam – Ausência dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – Pregão Eletrônico – Contratação de empresa para prestação de serviços de nutrição e alimentação hospitalar – Pretensão ao sobrestamento do certame ou à inabilitação da vencedora, em sede liminar – Indeferimento – Acerto – Questionamentos quanto à qualificação econômico-financeira e à capacidade técnica que não se sustentam – Ausência dos requisitos legais para a concessão da medida – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295339
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2253910-
94.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JLA ALIMENTAÇÃO
LTDA, são agravados PREGOEIRA DO HOSPITAL GERAL "DR. JOSÉ PANGELLA"
DE
VILA
PENTEADO
DA
SECRETARIA
DE
ESTADO
DA
SAÚDE,
COORDENADOR DE SAÚDE - CSS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE e
INTEGRAL NUTTRI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253910-94.2018.8.26.0000 -Voto no 30.474
2
VOTO No 30.474 – PROCESSO DIGITAL
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2253910-94.2018.8.26.0000
AGRAVANTE: JLA ALIMENTAÇÃO LTDA.
AGRAVADOS: PREGOEIRA DO HOSPITAL GERAL DR JOSÉ
PANGELLA DE VILA PENTEADO DA SECRETARIA DE ESTADO DE
SAÚDE E OUTROS
INTERESSADO: ESTADO DE SÃO PAULO
Juíza de primeira instância: Simone Gomes Rodrigues Casoretti
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

MANDADO
DE
SEGURANÇA Pregão Eletrônico Contratação de empresa para
prestação de serviços de nutrição e alimentação hospitalar

Pretensão ao sobrestamento do certame ou à inabilitação da
vencedora, em sede liminar
Indeferimento
Acerto

Questionamentos quanto à qualificação econômico-financeira e à
capacidade técnica que não se sustentam Ausência dos requisitos
legais para a concessão da medida Decisão mantida Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
reproduzida às fls. 403/404, que, nos autos do mandado de segurança,
indeferiu o pedido liminar que visava ao sobrestamento do certame até o
julgamento do writ ou à inabilitação da agravada INTEGRAL NUTTRI, com
o prosseguimento da licitação até seus ulteriores termos.
Insurge-se a agravante (fls. 01/11), sustentando que participou
do Pregão Eletrônico que visou à contratação de empresa para prestação de
serviços de nutrição e alimentação hospitalar para pacientes adultos e infantis
e nutrição e alimentação para acompanhantes e servidores do Centro de
Convivência Infantil do Hospital Geral Dr. José Pangella de Vila Penteado. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253910-94.2018.8.26.0000 -Voto no 30.474
3
julgamento da Pregoeira acerca da habilitação da agravada Integral Nuttri no
certame foi lacônico e sem a devida fundamentação, o que o torna nulo de
pleno direito. Outrossim, depois que aludida empresa foi convocada para
apresentar seus documentos para habilitação, constatou-se que não apresentou
atestados de qualificação técnica que comprovassem o atendimento de 50%
(cinquenta por cento) do objeto licitado, violando, portanto, o item
4.1.5.1.1do edital. Isso também é indicativo de fraude no balanço para se
atingir a exigência de patrimônio líquido mínimo, previsto no item 4.1.3.
Deveria a vencedora apresentar documento comprovando o fornecimento de
681.900 refeições, mas demonstrou apenas 419.501. Demais disso, há notícia
de que a agravada teve lucro superior a 50% (cinquenta por cento), o que é
falso. Requer a concessão de tutela antecipada recursal e, ao final, a reforma
da r. decisão atacada.
O recurso foi processado sem o efeito suspensivo pleiteado (fls.
406).
Foram ofertadas contraminutas ao recurso (fls. 424/432 e
475/479).
A
Douta
Procuradoria
de
Justiça
manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso (fls. 843/844).
É o relatório.
Colhe-se dos autos que foi realizado Pregão Eletrônico para
contratação de empresa para prestação de serviços de nutrição e alimentação
hospitalar para pacientes adultos e infantis e nutrição e alimentação para
acompanhantes e servidores do Centro de Convivência Infantil do Hospital
Geral Dr. José Pangella de Vila Penteado (fls. 83 e seguintes).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253910-94.2018.8.26.0000 -Voto no 30.474
4
A empresa Integral Nuttri apresentou proposta mais vantajosa
para a Administração (R$11.109.997,50) e foi habilitada (fls. 254 e 310).
A agravante ficou em segundo lugar e se insurgiu, em sede
administrativa, contra a decisão de habilitação daquela (fls. 312/315).
Também deduziu sua insurgência em sede judicial, por
intermédio do mandado de segurança de que tirado o presente recurso.
Formulou pedido liminar, o qual foi indeferido.
Ora, como é cediço, no procedimento célere do mandado de
segurança, o magistrado tem o livre arbítrio para conceder ou negar a liminar
pleiteada. A lei não fixa parâmetros, apenas impõe o preenchimento dos
requisitos do artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016, de 07 de agosto de 2009,
ou seja, a relevância dos motivos que fundamentam a impetração e o fundado
receio de dano irreparável se o provimento jurisdicional vier a ser
reconhecido apenas na decisão de mérito.
Sobre a matéria, assim leciona Hely Lopes Meirelles: “(...) A
medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença
final, é procedimento acautelador do possível direito do impetrante,
justificado pela iminência do dano irreversível da ordem patrimonial,
funcional ou moral se mantido o ato coator até a apreciação definitiva da
causa. Por isso mesmo, não importa prejulgamento; não afirma direitos; nem
nega poderes à Administração. Preserva, apenas o impetrante de lesão
irreparável, sustando provisoriamente os efeitos do ato impugnado. (...) A
liminar não é uma liberalidade da Justiça; é medida acauteladora do direito do
impetrante, que não pode ser negada quando ocorrem seus pressupostos
como, também, não deve ser concedida quando ausentes os requisitos de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253910-94.2018.8.26.0000 -Voto no 30.474
5
admissibilidade.” (in Mandado de Segurança, 30a ed., Malheiros, p. 81 e 82
grifo nosso).
No caso dos autos, não se entrevê a presença da relevância da
fundamentação da agravante.
Com efeito, os questionamentos lançados pela recorrente não
estão arrimados por qualquer tipo de prova, sendo meras alegações de fraude
e desatendimento do edital do pregão eletrônico de que participou.
Convém registrar que, conforme apurado pela FESP, in loco, os
documentos contábeis da agravada são hígidos (fls. 800/801), o que conta
com a declaração de autenticidade do Contador que os assinou (fls. 374/378).
Também foram realizadas diligências in loco nos Hospitais onde
a agravada prestou serviços e apurado que os quantitativos mencionados no
Atestado de Capacidade Técnica estavam de acordo com as quantidades de
refeições fornecidas no local (fls. 349 e seguintes).
Ainda, conforme item 4.1.5.1.1.1 do edital (fls. 91), a capacidade
técnica para execução do objeto contratual pode ser demonstrada pelo
somatório das quantidades realizadas em tantos contratos quanto dispuser o
licitante, o que não foi considerado pela agravante em suas razões.
Logo, não é o caso de concessão da liminar pleiteada.
Sobre semelhante matéria, confiram-se os precedentes a seguir
transcritos:
MANDADO DE SEGURANÇA Licitação Pregão eletrônico
Serviço Laboratório clínico Licitante vencedora Contrato
administrativo
Suspensão
Liminar
Impossibilidade:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253910-94.2018.8.26.0000 -Voto no 30.474
6
Incabível liminar em mandado de segurança, sem a presença dos
dois requisitos essenciais do inciso III do art. 7o da Lei
12.016/09.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2052816-27.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Teresa
Ramos
Marques; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro
de Várzea Paulista - 1a Vara; Data do Julgamento: 17/03/2014;
Data de Registro: 01/04/2020)
Agravo de Instrumento. Decisão que, em Mandado de
Segurança,
deferiu
medida
liminar,
para
suspender
a
homologação, adjudicação e assinatura do contrato de prestação
de serviços oriundo de licitação realizada pela CPTM. Hipótese
em que não estão presentes os requisitos necessários à concessão
da liminar, de maneira a se concluir pela revogação da medida
deferida em Primeiro Grau. Recurso provido para cassar a
decisão agravada, restando prejudicado o Agravo Interno tirado
contra decisão desta Relatoria que havia deferido a liminar
recursal.
(TJSP;
Agravo
Interno
Cível
2012326-60.2020.8.26.0000; Relator (a): Aroldo Viotti; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 28/02/2020; Data de Registro: 28/02/2020)
Por fim, maiores digressões sobre a matéria podem importar
indevida invasão do mérito.
Nesse contexto, de rigor a manutenção da r. decisão atacada,
porquanto em consonância com os argumentos esposados.
À vista do exposto, nega-se provimento ao recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
....